Tribunal: TJBA
Processo: 0026568-55.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0026568-55.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado(s): MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COMÉRCIO ELETRÔNICO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE ANTERIOR À EC 87/2015. PROTOCOLO ICMS 21/2011. ART. 352-B DO RICMS/BA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 615 STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA IMPETRANTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo Estado da Bahia e pela empresa Magazine Luiza S.A. contra sentença que concedeu parcialmente a segurança no WRIT impetrado para afastar a exigência de ICMS com fundamento no art. 352-B do RICMS/BA, introduzido pelo Decreto Estadual nº 12.534/2010. O Estado alegou a inadequação da via eleita por se tratar de ato normativo em tese. A empresa, por sua vez, buscou ampliar a concessão da segurança para as futuras exigências fiscais oriundas de vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança preventivo contra efeitos concretos derivados de ato normativo abstrato; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de ICMS pelo Estado da Bahia, com base no art. 352-B do RICMS/BA, nas operações de venda pela internet destinadas a consumidor final não contribuinte localizado em seu território, antes da EC 87/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A ausência de dialeticidade não se caracteriza pela repetição de argumentos da petição inicial ou da contestação, sendo suficiente a indicação, ainda que implícita, dos pontos de insurgência contra a sentença, como ocorreu no recurso do Estado da Bahia. 3.2. É cabível mandado de segurança preventivo contra efeitos concretos de ato normativo, quando demonstrado risco real e imediato à esfera jurídica do impetrante, como evidenciado pelos documentos que comprovam a exigência fiscal da autoridade coatora. 3.3. A cobrança de ICMS pelo Estado da Bahia, com base no art. 352-B do RICMS/BA e no Protocolo ICMS 21/2011, em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, afronta o art. 155, § 2º, VII, “b”, da CF/1988, vigente à época dos fatos, que atribuía tal competência exclusivamente ao Estado de origem. 3.4. O STF, no julgamento do Tema 615 da repercussão geral e das ADIs 4628 e 4713, declarou inconstitucional a cobrança de ICMS pelo Estado de destino nessas operações, por violação à repartição de competências tributárias e à legalidade estrita. 3.5. O Tribunal de Justiça da Bahia, em arguição de inconstitucionalidade, já declarou a inconstitucionalidade do art. 352-B do RICMS/BA, reafirmando a ilegitimidade das exações lastreadas nesse dispositivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado da Bahia desprovido. Recurso da empresa impetrante provido. Tese de julgamento: i) É cabível mandado de segurança preventivo quando demonstrado risco concreto e iminente à esfera jurídica do impetrante, ainda que fundado em ato normativo. ii) É inconstitucional, à luz do art. 155, § 2º, VII, “b”, da CF/1988 (anterior à EC 87/2015), a exigência de ICMS pelo Estado de destino em operações interestaduais de venda pela internet a consumidor final não contribuinte do imposto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII, b; EC 87/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4628, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.09.2014; STF, ADI 4713, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.09.2014; STF, Tema 615 da repercussão geral, RE 680089, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.09.2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1509169/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.10.2022; TJBA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 0001235-07.2011.8.05.0000, Rel. Desª. Silvia Zarif, j. 16.03.2013; TJBA, Reexame Necessário n.º 0368658-68.2012.8.05.0001, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 25.06.2024. TJBA, APL 0344075-19.2012.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0026568-55.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante MAGAZINE LUIZA S/A e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DAS APELAÇÕES, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia e DAR PROVIMENTO ao da Magazine Luiza S.A. nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA